Tribunal: TJMT
Processo: 0002670-82.2008.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 908/STJ – ART. 1.030, I, “b”, do CPC – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÂO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – RECURSO DESPROVIDO.
O STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 908), consolidou o entendimento acerca da impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas, como se verificou no caso dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0002670-82.2008.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (AGRAVANTE), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), HILVETE MARIA DOS SANTOS - CPF: 333.708.421-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - CPF: 907.955.471-53 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CACERES - CPF: 396.701.201-87 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AMANDA ANDRADE SOARES GUSMAO - CPF: 008.501.021-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS –
TEMA 908/STJ –
ART. 1.030, I, “b”, do CPC – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÂO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 908), consolidou o entendimento acerca da
i
mpossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas, como se verificou no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002670-82.2008.8.11.0055

AGRAVANTE: ANTONIO MOACIR BETTIO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Agravo Interno (Id. 46675480) proposto por
ANTONIO MOACIR BETTIO
contra a decisão da Vice-Presidência de Id. 43662462, que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Recorrente, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos
(Tema 908/STJ)
e a não verificação de suposta violação dos arts. 489 §1°, IV, VI, e 1.022, todos do CPC.

Em suas razões, reitera os argumentos contidos no Recurso Especial, suscitando a manutenção da omissão quanto à alegação de coisa julgada e preclusão por ausência de manifestação do Banco acerca da perícia, em ofensa ao art. 1.022 do CPC, e a ocorrência de preclusão e violação à coisa julgada no tocante a inexistência de interesse processual, a afastar a aplicação do Tema 908 do STJ.

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do Agravo para que seja admitido o Recurso Especial interposto.

Contrarrazões – Id. 49105496.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Após o julgamento do presente recurso, retornem os autos conclusos para análise do Agravo ao STJ de Id. 46932973.

Cuiabá/MT, 6 de julho de 2020.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020